Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746795-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA CONCEICAO PIRES MONTEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada sobre o imóvel situado na Chácara 179/1, Lote 06A, em Vicente Pires Consoante o despacho de ID no 53139000, facultou-se à agravante a comprovação do preenchimento o dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, ocasião em que apresentou extratos bancários. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consoante o art. 101, § 1o, do CPC, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Está egrégia Corte tem considerado rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020). Na hipótese vertente, os extratos bancários juntados aos autos não são aptos, por si sós, a comprovar a alegada hipossuficiência. Ademais, conforme consta nos referidos extratos, a remuneração líquida do agravante totaliza R$12.234.20 (doze mil, duzentos e trinta e quatro reais - ID no 53629128)., o que supera o valor supramencionado. Assim, vê-se que a documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, até porque a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do que já decidiu este egrégio Tribunal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENTES OS REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais’ (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 4. Os documentos acostados aos autos não correspondem à situação de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1781465, 07070879120238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator